Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW”. AUSÊNCIA NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM DE VOLTA. ABUSIVIDADE. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a indenizar os recorridos por danos materiais e morais. O caso se trata de cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea de volta em razão do não comparecimento dos recorridos no embarque de ida (No show). O juízo entendeu que a cláusula contratual que prevê o cancelamento unilateral é abusiva.
3. Em razões recursais, o recorrente defende que os recorrentes tinham ciência das cláusulas contratuais quando da contratação. Insurge-se quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais. Por fim, requer a reforma da sentença ou a redução do “quantum” fixado a título de danos materiais e morais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 68333803).
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços da recorrente; se a cláusula que prevê o cancelamento unilateral de trecho de voo é válida; o termo inicial dos juros de mora em caso de condenação por danos morais, bem como se cabível a redução dos valores das indenizações de danos materiais e morais arbitrados.
IV. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
8. Ainda, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
9. Conforme entendimento do e. STJ (REsp 1699780/SP), obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).
10. Além da configuração do abuso, eventual disposição contratual deve ser considerada nula de pleno direito, pois permite ao fornecedor cancelar o contrato unilateralmente sem fornecer igual prerrogativa para o consumidor, violando o artigo 51, XI, do CDC.
11. Comprovado o ato ilícito, a responsabilidade civil por dano material pressupõe o efetivo prejuízo patrimonial da vítima. Cabível, portando, a manutenção da sentença que reconhece a abusividade e determina a restituição dos valores despendidos para a reaquisição do trecho de volta.
12. Ainda, é entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021).
13. Dos Danos Materiais. No que tange aos danos materiais, restaram devidamente comprovados, conforme ID 68333558, não impugnados em sede de contestação, razão pela qual não há que se falar em sua redução.
14. Dos Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É evidente que não se trata de mero descumprimento contratual, nem mesmo de meros aborrecimentos do cotidiano. A quantificação deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo razoável a fixação da indenização no importe de R$2.000,00 para cada uma das partes feita na origem.
15. Dos Juros e Correção monetária. Por fim, no âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme acertadamente fixado na sentença de origem.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: 1. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, a exemplo, as que autorizam o cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea de volta quando o consumidor não comparece na ida (no show). 2. Configurados os danos materiais e morais decorrentes de conduta abusiva praticada pela companhia aérea, cabível a condenação em danos materiais e morais. 3. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II; art. 51, IV e XI; CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudências Citadas: STJ, REsp 1699780/SP; AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.